Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700988-22.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA. (id 34119407), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator